Tribunal: TJBA
Processo: 8010158-19.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8010158-19.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE LOUISE RIBEIRO, JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, PAULA LACERDA DO COUTO, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS

APELADO: JAMISON VITURINO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, MICHELLE LOUISE RIBEIRO, PAULA LACERDA DO COUTO

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO VEICULAR. CDC. APLICAÇÃO. COBERTURA. NEGATIVA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Somente é deserto o recurso se interposto sem a comprovação do recolhimento das custas processuais devidas.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – De acordo com a inteligência do artigo 14 do CDC, não comprovada a culpa do consumidor na ocorrência do resultado danoso, a responsabilidade da Associação é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço que negou indevidamente a cobertura da proteção veicular contratada.

IV – Configura-se o dano moral os transtornos suportados pelo Associado decorrentes da recusa indevida de pagamento da indenização correlata.

V – Os lucros cessantes somente serão indenizados se devidamente comprovado.

VI – Descabe a majoração dos honorários de sucumbência quando arbitrados em conformidade com as regras processuais.

RECURSOS NÃO PROVIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8010158-19.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR e como
Apelado
JAMISON VITURINO DA SILVA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA